Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702811-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME AGRAVADO: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA J. LUCAS LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença no 0051679-89.2008.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração das consultas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Eis a r. decisão agravada: “As consultas ao SISBAJUD (ID 23996222), RENAJUD (ID 239962222) e INFOJUD (ID 243860507) já foram utilizadas recentemente e se mostraram ineficazes para satisfação do débito. Ainda, o exequente não demonstrou ou fundamentou a utilidade da reiteração. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 250750810. Retornem os autos ao arquivo provisório, na forma da decisão de ID 100401376. Intime-se.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois violaria os princípios da efetividade da execução e do interesse do credor, previstos nos artigos 4o, 6o, 8o e 797 do Código de Processo Civil. Argumenta que “a execução se realiza no interesse do credor” e que os sistemas de busca patrimonial possuem caráter dinâmico, sendo razoável a reiteração das consultas diante do tempo decorrido desde as últimas diligências e da persistência da inadimplência. Alega, ainda, que a negativa judicial equivaleria à paralisação indevida da execução, em afronta ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), e que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a legitimidade da renovação das pesquisas patrimoniais, especialmente quando transcorrido lapso temporal superior a 12 meses. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para autorizar a reiteração das consultas patrimoniais e o prosseguimento da execução. Preparo no ID 77455313. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator